Tribunal: TJES
Processo: 0005861-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005861-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RICARDO MARANGONI MALHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Concurso formal impróprio. 5. Gratuidade da Justiça. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005861-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RICARDO MARANGONI MALHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 23 de março de 2021, por volta de 19h40min, na Rua Elias Daher, no Bairro Enseada do Suá, nesta Capital, o denunciado portava uma arma de fogo em desacordo com determinação legal e, agindo com a intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo em direção aos Guardas Municipais Fabiana Gonçalves de Souza e Emmanuel Vidotto Miotto.

O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria.

No dia dos fatos, as vítimas, que são Guardas Municipais, estavam realizando o patrulhamento preventivo na localidade, quando se depararam com o denunciado Carlos Ricardo Marangoni Malheiros, junto a Marcus Vinicius Lyrio de Andrade e um terceiro de alcunha "Cara de Vaca", em atitude suspeita. Dado a ordem de parada pela guarnição, o denunciado e os demais indivíduos que estavam na Rua Elias Daher empreenderam fuga sentido à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, instante em que o denunciado Carlos Ricardo, portando um revólver com o número de série ilegíveL, efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos Guardas Municipais.

Os Guardas Municipais lograram êxito em abordar o denunciado e ao percorrerem a rota de fuga, apreenderam a arma de fogo, revólver calibre 32, com uma munição deflagrada, uma munição picotada e uma munição intacta, que fora dispensada no momento da evasão. Nesse contexto, vislumbra-se que a tentativa do crime doloso contra a vida dos Guardas Municipais (art. 144 da Constituição Federal) ocorreu estando todos no exercício de sua profissão [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante CARLOS RICARDO MARANGONI MALHEIROS condenado pela prática do crime previsto no art. 1121, § 2°, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), e art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

(...) que no dia 23 de março de 2021, às 19h40min, em patrulhamento preventivo no bairro Enseada do Suá, a guarnição da GM 76, composta pelos agentes Fabiana e Miotto, deparou-se com três indivíduos; que a guarnição deu ordem de parada, mas os indivíduos empreenderam fuga; que os indivíduos estavam na rua Elias Daher e seguiram sentido à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes; que esclarece que um dos indivíduos realizou um disparo de arma de fogo contra a guarnição no momento da fuga; que tal indivíduo virou-se diversas vezes para trás enquanto corria, a fim de efetuar mais disparos; que foi solicitado apoio e dois dos suspeitos foram encontrados nas imediações do Palácio do Café; que os autores foram identificados como Carlos Ricardo Marangoni Malheiros e Marcus Vinicius Lyrio de Andrade; que o terceiro indivíduo, cujo apelido indicado pelos comparsas é “cara de vaca”, conseguiu fugir; que as guarnições voltaram ao local onde se iniciou a ocorrência e a GM 73 (Fonsec e Barcelos) localizou a arma de fogo calibre 32 dispensada durante a fuga numa calçada da mesma rua informada acima; que no interior da arma havia uma munição deflagrada, uma munição picotada e uma intacta; que o indivíduo que efetuou o disparo foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela declarante, e se trata de Carlos Ricardo que foi encontrada em poder dos autores uam chave de veículo GM; que ocnduzido Carlos Ricardo informou que o veículo onix branco 2021 encontrava-se estacionado próximo ao Instituto de Urologia em bento Ferreira e informou que por volta de meio dia de hoje, quando ia buscar o carro, chegou e verificou que a PM estava próximo ao veículo, tendo desistido de ir até o carro; que segundo informações do CIODES, o veículo foi recuperado pela PM e estava com a placa adulterada (RBC3G38) e a original (QXK1967), e constava restrição de furto e roubo (BU:44601329); que segundo o conduzido Carlos os dois celulares que estavam em sua posse também são produtos de de roubo [...] (depoimento da vítima Fabiana Gonçalves de Souza, na esfera policial) .

“(...) em (...). (depoimento da vítima Adriano Andrade de Souza, na esfera policial).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Também não vejo como acolher as demais pretensões defensivas.

Vejamos.

Com relação ao pedido de reforma para redução da pena base abaixo da fixada em sentença, sob o argumento de que não há fundamentação idônea para exasperação da mesma, verifico que o magistrado de primeiro piso, fixou corretamente a pena base dentro do previsto no artigo 59 do Código Penal, não incorrendo em ilegalidade, ou desproporcionalidade com relação aos fatos trazidos nos autos.

Não há que se falar em redução da pena, tendo em vista que o magistrado valeu-se da fundamentação concreta e idônea na primeira fase da dosimetria da pena, e não está obrigado a se ater a critério matemático para fixar a pena-base. Nesse sentido, manifestou-se o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso.

III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022.Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Inviável a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, pela atenuante legal da idade prevista no artigo 65, inciso I, do CP, tendo em vista Súmula 231 do STJ, tendo em vista ser esse o entendimento adotado de forma dominante pelos Tribunais pátrios.

No tocante ao concurso formal impróprio reconhecido na sentença, o mesmo mostra-se adequado, tendo em vista que está em total consonância ao que foi trazido nos autos, não há, portanto, que se cogitar a aplicação de entendimento diverso.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela defesa do réu, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a sentença foi fixada em estrita observância ao disposto em Lei, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.